Tribunal: TJDFT
Processo: 0705492-33.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME de DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESprovido.
1. Inviável a absolvição em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006), uma vez que o acervo probatório demonstrou, de forma indene de dúvidas, que o acusado, de forma voluntária e consciente, mesmo ciente da decisão que concedeu medidas protetivas em favor da vítima, realizou contatos telefônicos com a ex-companheira na tentativa de reatar o relacionamento.
2. Comprovado que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las, configurado está o dolo do tipo do artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006.
3. Recurso desprovido.